Tribunal: TJES
Processo: 5000513-68.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-68.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA CARVALHO CAMARA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - COMPENSAÇÃO DEVIDA –
VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – DIREITO AO SAQUE
– OMISSÃO SANADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Omissão saneada para constar o reconhecimento que é cabível a compensação pleiteada pelo banco embargante entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000513-68.2021.8.08.0026

EMBARGANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:
MARINA CARVALHO CAMARA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra o v. acórdão de id 7932198 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARINA CARVALHO CAMARA.

Em suas razões recursais (id 8038761), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto aos valores recebidos pela autora e que devem ser compensados com o valor da condenação, evitando enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id 8351914 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000513-68.2021.8.08.0026

EMBARGANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:
MARINA CARVALHO CAMARA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra o v. acórdão de id 7932198 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARINA CARVALHO CAMARA.

Em suas razões recursais (id 8038761), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto aos valores recebidos pela autora e que devem ser compensados com o valor da condenação, evitando enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id 8351914 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, verifico que o acórdão padece do vício apontado porque, de fato, restou omisso em relação a compensação dos valores recebidos, a fim de evitar enriquecimento ilícito pela parte parte autora.

Sobre o tema, estabelece o Código Civil que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” (art. 368).

Entendo cabível o acolhimento da tese de defesa, inclusive veiculada em contestação, notadamente porque as dívidas recíprocas são líquidas e é incontroverso a disponibilização na conta da autora do valore de R$ 583,15 (quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

Friso que a referida conclusão encontra amparo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive já me manifestei no sentido de que:
“
É cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora”
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data do julgamento: 08/03/2023, Data da expedição do acórdão: 08/03/2023).

Desta forma, como o valor foi depositado em juízo pela autora, declaro, o direito do banco embargado a sacar a quantia depositada conforme id. 7426739.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, supro a omissão apontada para declarar, o direito do banco embargado a sacar a quantia depositada conforme id. 7426739.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.